Tribunal: TJPA
Processo: 0811743-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811743-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: TAISSA DE AVIZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811743-07.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803895-45.2023.8.14.0201

IMPETRANTES: DR. LUCAS CRAVEIRO DE SOUZA - OAB/PA 56.932 e DRA. YASMIN MARIA VAZ DE CARVALHO – OAB/PA 33.201

PACIENTE: TAISSA DE AVIZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
PACIENTE MÃE DE UMA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. LIMINAR CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811743-07.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803895-45.2023.8.14.0201

IMPETRANTES: DR. LUCAS CRAVEIRO DE SOUZA - OAB/PA 56.932 e DRA. YASMIN MARIA VAZ DE CARVALHO – OAB/PA 33.201

PACIENTE: TAISSA DE AVIZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de TAISSA DE AVIZ DOS SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada no dia 11/07/2023, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Aduzem os impetrantes que não houve a realização da audiência de custódia, visto que, fora homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva, sem a necessária apresentação da demandante ao juízo competente.

Alegam que a coacta é ré primária, possui bons antecedentes, sem vínculos com atividades criminosas, além de se tratar de fato típico praticado sem violência e grave ameaça.

Ressaltam que não houve fundamentação idônea no decreto preventivo e ainda, que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos, sendo que a substituição da medida preventiva pela domiciliar se torna necessária.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, determinando a revogação da medida preventiva ou a conversão em prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação na data de 23/08/2023, por meio de Ofício 028/2023-GJ-2ªVCD (ID 15764138).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de Id. 15399065.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória, alegando que a demandante é mãe de dois menores dependentes de seus cuidados e subsistência.

Analisando as arguições defensivas, adianto que o pleito em tela merece ser acolhido.

O artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em análise, a coacta é comprovadamente mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, consoante certidão de nascimento acostada nos autos (ID 15244910).

Sobre este ponto, o STF no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

De fato, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta.

Manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUSPEITA DE DEPÓSITO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. RECORRENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. (...) 3. Todavia, é certo que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. 5.
No caso em apreço, independentemente das razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que: a) a Recorrente possui filha com 8 (oito) anos de idade; b) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.
Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do precedente da Corte Suprema. 6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configura situação excepcionalíssima, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, o fato de os entorpecentes terem sido apreendidos na residência da Ré (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018). 7. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva da Recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares, desde que devidamente fundamentadas. (STJ - RHC nº 135.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020). Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL.
PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES.

1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação à paciente.

2.
A prisão domiciliar tem previsão legal (art. 318 do CPP), e a paciente comprova ser mãe de três crianças menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.
3.
Ordem concedida
para que a paciente cumpra prisão domiciliar mediante as condições impostas pelo Magistrado de primeiro grau. Ratificada a liminar. (STJ - HC: 644212 MG 2021/0037511-5, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Ante o exposto,
RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA,
tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA.

É como

voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023